Tribunal: TJSP
Processo: 1002459-65.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação Cível - Ação de rescisão de contrato de compra e venda c.c restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Recursos da ré –

Preliminar – Inviabilidade de apreciar pedido de reforma da r.sentença formulado em contrarrazões – Inadequação da vai eleita.

Mérito – Inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1095 do C.STJ - Ausência de constituição dos compradores em mora –

Ementa:
Apelação Cível - Ação de rescisão de contrato de compra e venda c.c restituição de valores – Sentença de parcial procedência – Recursos da ré –

Preliminar – Inviabilidade de apreciar pedido de reforma da r.sentença formulado em contrarrazões – Inadequação da vai eleita.

Mérito – Inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1095 do C.STJ - Ausência de constituição dos compradores em mora – Sequer abordado nas razões recursais - Incidência do Código de Defesa do Consumidor - Afastamento da excussão da garantia fiduciária - Inaplicabilidade da Lei do Distrato Lei no 9.514/97.

Rescisão do contrato – Possibilidade – Resguardado o direito do compromissário comprador de reaver as quantias pagas, sem prejuízo da compensação ao compromissário vendedor pelos custos administrativos – Inteligência das Súmulas 1 e 2 deste E. Tribunal de Justiça e da Súmula 543 do C. STJ – Relação de consumo – Retenção de 20% dos valores pagos para compensar os prejuízos com o desfazimento do negócio – Percentual que se revela proporcional e razoável a fim de se evitar o enriquecimento sem causa – Contrato firmado na vigência da Lei no 13.786/2018 – De rigor, contudo, a observância não apenas das disposições da nova lei, mas também do Código de Defesa do Consumidor a fim de se coibir abusos contratuais – Precedentes jurisprudenciais.

Correção monetária – Incidência a partir dos respectivos desembolsos – Reforma de ofício – Sentença modificada apenas nesta parte -

Verbas sucumbenciais - Resistência apresentada em juízo com interposição de recurso – Responsabilidade da apelante.

Sentença mantida – Recurso desprovido.